Tribunal: TJMT
Processo: 0017348-26.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017348-26.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN GOMES DA SILVA - CPF: 044.991.551-42 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), ROSIMARIA JOTA DA SILVA - CPF: 034.133.101-51 (APELANTE), A. J. J. R. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATAN GOMES DA SILVA - CPF: 044.991.551-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MAUS-TRATOS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rosimaria Jota da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0017348-26.2018.8.11.0064, que a condenou pela prática do crime de maus tratos majorado (CP, art. 136, § 3o), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o Ministério Público não indicou qual seria o prejuízo sofrido pela vítima, bem como pelo fato de o valor não ter sido discutido durante a fase instrutória (Id. 59043466).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 75926493).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 92715992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, nos dias 22 e 26 de novembro de 2018, na residência localizada na rua Santa Luzia, n. 975, bairro Parque São Jorge, com socos na cabeça, rosto nas costas e outras regiões do corpo, o acusado Jhonatan Gomes da Silva submeteu a sua enteada A.J.J.R., de apenas 2 anos de idade, que estava sob a sua guarda, poder e autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe múltiplas lesões corporais.

Na ocasião, a apelante
Rosimaria Jota da Silva
, não evitou as condutas descritas e omitiu-se quanto à sua apuração, inclusive deixando de prestar socorro imediato à filha A.J.J.R, agravando-lhe o estado de saúde, de modo que foi necessária a sua intubação, permanecendo a criança hospitalizada por vários dias.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) os denunciados Jhonatan Gomes da Silva e Rosimaria Jota da Silva conviviam há quatro meses, sendo que esta tinha três filhas de outros relacionamentos, a vítima A.J.J.R e sua irmã gêmea M.C, e I.J.R, de cinco anos de idade. Consta que o denunciado Jhonatan era egresso do estabelecimento prisional e usava tornozeleira eletrônica. Consta que os denunciados eram usuários de droga e, constantemente, agrediam a vítima e as irmãs dela.

Em 23/11/2018, a denunciada Rosimaria saiu de casa, acompanhada da amiga Thais Gabriela, que também residia com ela, levando consigo apenas a filha Isabella, para buscar uns produtos para o cabelo. Logo após, a denunciada recebeu uma mensagem (torpedo) do denunciado Jhonatan dizendo que havia batido no bumbum da vítima AJ porque ela teria feito birra.

Ao chegarem na residência, a denunciada Rosimaria e Thais Gabriela tiraram a roupa da vítima AJ e constataram que ela estava com bumbum roxo e com marcas de agressão.

Em 26/11/2018, o denunciado Jhonatan ficou nervoso com a vítima AJ porque ela estava brincando com a massinha na cozinha e porque começou a chorar. Ato contínuo, aproveitando da autoridade e do poder que exercia sobre a vítima e enteada, com violência, o denunciado Jhonatan com socos na cabeça, no rosto e nas costas dela, causando intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigá-la.

Nas duas ocasiões, por não concordar com o comportamento da vítima e enteada AJ, com violência, o denunciado aplicou-lhe castigo pessoal, a fim de discipliná-la, causando intenso sofrimento físico e mental. A criança permaneceu inquieta e chorosa, com a cabeça e os olhos inchados, além dos hematomas no corpo e no rosto.

A denunciada Rosimaria acordou no dia seguinte, viu a filha AJ com os olhos roxos e a cabeça inchada, foi orientada pelo cunhado a levar a vítima no hospital, pois pela foto que ela havia enviado para ele parecia grave o estado da criança, mas ela levou a criança para o terreiro de candomblé.

Em 28/11/2018, Jaine Queli, amiga da denunciada, chegou na residência e, ao olhar a criança, insistiu para levá-la ao médico e a denunciada aceitou. Elas levaram a criança no Posto de Saúde (PSF) do Jardim Ipiranga II e, diante da gravidade do caso, foram orientadas a levá-la ao Pronto Atendimento Infantil. Neste local, a vítima foi atendida e hospitalizada. A Polícia foi acionada e a denunciada Rosimaria Jota da Silva foi presa em flagrante delito.

Instaurado inquérito policial, o denunciado Jhonatan Gomes da Silva foi preso preventivamente. Interrogados, ambos negaram os fatos (...)
” (Id. 59041984).

Diante desses fatos, a acusada Rosimaria foi denunciada pela prática do crime de tortura (art. 1o, inciso II, §§ 2o, 3o e 4o, inciso II, Lei n. 9.455/97), perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares. Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-la pelo crime de maus-tratos majorado (CP, art. 136, § 3o), com as implicações da Lei n. 11.340/06, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses e 26 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, e o
valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) referentes aos danos sofridos
pela vítima em decorrência dos fatos.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a exclusão do valor fixado a título de danos, visto que ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente porque o Ministério Público não indicou quais seriam os prejuízos sofridos pela vítima, bem como porque os respectivos valores não foram discutidos durante a fase instrutória.

No entanto, no que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração em

favor das vítimas de violência doméstica, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.

1.675.874/MS
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621).

Na hipótese conforme se verifica do
item 5 da denúncia
, o Ministério Público requereu expressamente a condenação da denunciada “
na reparação dos danos materiais e morais causados pela infração penal, em prejuízo da vítima.”
(Id. 59041984, p. 5).

De fato, em caso de danos materiais, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência da infração penal, ou seja, o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório. Entretanto, em se tratando de
dano moral
, frise-se,
“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”
, este é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Aliás, ainda que a defesa sustente que o magistrado
a quo
não especificou quais prejuízos seriam reparados pela indenização fixada, é evidente que os valores se referem ao dano moral, sobretudo pela natureza dos fatos narrados na denúncia, que não traduzem prejuízo material à ofendida.

Ademais, conquanto o Ministério Público tenha requerido na inicial acusatória a reparação pelos danos materiais causados à vítima, da análise dos autos, fica claro que o pedido constou equivocadamente, visto que não houve prejuízo material em decorrência da ação.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o prejuízo suportado pela vítima,
a título de dano moral
, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021